Tribunal: STF
Processo: Rcl 70159
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Almeida & Almeida Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0020312-12.2020.5.04.0017, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A parte reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado declarou:



    a ilicitude do típico contrato de associação para o exercício da atividade de advocacia para determinar o vínculo empregatício com a empresa autora, partindo da premissa de que haveria uma suposta condição terceirização de atividade fim (doc. 1, p. 6).



    Argumenta, ainda, que:



    A partir da aplicação do entendimento da ADPF 324 e Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral, a parte autora pondera que o reconhecimento de vínculo de emprego é absolutamente contrário à figura do advogado associado, ainda mais quando a parte reclamante é advogada militante (e, portanto, hipersuficiente), que aderiu livremente e sem vício de consentimento aos parâmetros estabelecidos entre as partes, dentro do que prevê a lei (Estatuto da OAB, Regulamento Geral e provimentos do CFOAB.



    [...] A terceira interessada é advogada, portanto, com formação técnico-profissional que a torna conhecedora da real natureza dos negócios jurídicos que celebra, não sendo viável pretender a adequação de apenas certos parâmetros do contrato de associação no que lhe interessa e que, provavelmente, tenha firmado, sem que lhe tenha sido oposta, pela mesma profissional, qualquer arguição de defeito ou ilegalidade. 



    Tendo a advogada participado livremente da sociedade, não há que se questionar a sua posição de sócia integrante de um convívio societário e revestido de affectio societatis. Em última análise, há afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (doc. 1, pp. 6 e 8).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação das decisões proferidas pelo Juízo da 17ª Vara do Trabalho de Porto Alegre-RS e pelo acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na reclamatória trabalhista 0020312-12.2020.5.04.0017, que viola a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324 e Tema 725 (doc. 1, p. 25).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Conforme relatado, o caso diz respeito a reclamação proposta por escritório de advocacia contra acórdão proferido pelo TRT4.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que estabeleceram as seguintes teses, respectivamente:



     



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    No caso concreto, observo que o TRT4 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado:



    ALMEIDA&ALMEIDA ADVOGADOS. RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. VÍNCULO DE EMPREGO. MULTA DO ART. 477, §8º, DA CLT. CABIMENTO. O reconhecimento do vínculo empregatício por decisão judicial não afasta a aplicação do art. 477, § 8º, da CLT, pois a incidência da sanção não é condicionada à ausência de discussão acerca da natureza do vínculo havido entre as partes. A declaração judicial de existência de relação de emprego tem natureza declaratória, com eficácia ex tunc. Declarada a existência do vínculo empregatício sem que tenha ocorrido o pagamento das verbas rescisórias até a presente data, resta aplicável as disposições do art. 477, §8º, da CLT, na forma da Súmula 58 deste Tribunal. Recurso ordinário a que se nega provimento no item (doc. 9, p. 106).



    Cito, ainda, do voto condutor do referido acórdão, os seguintes trechos:



    [...] O reconhecimento do vínculo de emprego na forma preconizada pelos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho reside no fato de que se considera empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Além disso, a conceituação de empregado está calcada em um conjunto de suportes fáticos que atraem a incidência da regra legal, sendo este considerado toda pessoa natural que prestar serviços de natureza habitual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Desta forma, são pressupostos necessários à configuração da relação de emprego a pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Ausente qualquer desses elementos, estará afastada inexoravelmente a figura do vínculo de emprego.



    O reclamado, em que pese não reconheça a relação de emprego, não nega a prestação de serviços, atraindo para si, ex vi do art. 818 da CLT e art. 373, II, do CPC, o ônus probatório do trabalho autônomo, porquanto fato impeditivo do direito em análise.



    Os e-mails de ID. 6730c25, ID. b6a0c25 e ID. d0ac276 evidenciam a cobrança quanto ao cumprimento de horários, inclusive em relação ao intervalo intrajornada. Além disso, o e-mail de ID. b5dfbf4 evidencia que uso do celular durante o expediente era controlado com previsão de aplicação de penalidade de advertência, em razão do comprometimento da produtividade e concentração.



    Já os e-mails de ID. b6a1021 - Pág. 1 e ID. 3b9e243 demonstram que não havia autonomia para agendamento de férias, enquanto os e-mails ID. b1ab76c indicam a necessidade de prévia apresentação das peças processuais ao gerente geral. 



    Ainda, como bem destacado na sentença recorrida, a testemunha ouvida a convite da reclamante, Joanna, trabalhava no mesmo ambiente da reclamante e confirma que não havia liberdade para a reclamante fixar seu horário, havendo cobrança rigorosa do escritório acerca do horário de entrada e de saída, sem autonomia para desempenhar o trabalho. 



    [...] Desse modo, tenho que o reclamado não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar que a relação mantida com a reclamante não era de natureza empregatícia. Pelo contrário, o conjunto probatório confirma a presença dos requisitos à configuração do vínculo de emprego. Não se pode olvidar que a contratação com intuito de desvirtuar a relação de emprego com suposta prestação de serviços autônomos é nula ex vi legis: [...].



    Assim, estão presentes os requisitos legais necessários para o reconhecimento do vínculo de emprego, na forma dos artigos 2º e 3º da CLT, estando correta a sentença que declara o vínculo de emprego no período de 30-07-2014 a 27-04-2018 (ID. 904b722 - Pág. 1), circunstância que difere o caso sub judice daquele objeto dos julgados do STF citados nas razões recursais. 



    Por fim, registro que a sentença recorrida já determinou que o reclamado deve ser notificado para a anotação da CTPS da reclamante, bem como já definiu as informações a serem anotadas, in verbis (ID. 14e95ce): 



    "Após o trânsito em julgado, e depositada a CTPS da reclamante na Secretaria da Vara, o reclamado deverá ser notificado para que, no prazo de 48 horas, proceda à anotação do contrato de trabalho no documento da autora, no período de 30/07/2014 a 27/04/2018, na função de advogada, com salário mensal fixo no valor de R$ 3.000,00, reajustado para R$ 3.700,00, em setembro de 2016, e para R$ 4.180,00, em novembro de 2016, acrescido da bonificação variável por atingimento de meta no percentual de 16,66% do salário." 



    Pelo exposto, nego provimento ao recurso ordinário do reclamado (doc. 9, pp. 117-118).  



    Verifico, portanto, que o ato reclamado considerou que “estão presentes os requisitos legais necessários para o reconhecimento do vínculo de emprego, na forma dos artigos 2º e 3º da CLT, estando correta a sentença que declara o vínculo de emprego” (doc. 9, p. 118).  



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas formas alternativas à relação de emprego na contratação e na prestação de serviços. 



    O caso em tela trata de uma advogada associada que prestava serviços a um escritório de advocacia. A contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.  



    Na base empírica do acórdão impugnado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.  



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes e da licitude da terceirização, conforme assentado no seguinte julgado:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física. Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados. No mesmo sentido, transcrevo:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/3/2023).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.112 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 60.696/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/7/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/8/2023;  Rcl 61.414/ PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/8/2023;   Rcl  62.213/SP, DJe 19/9/2023; e Rcl 61.592/RJ, DJe 23/10/2023, ambas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre a advogada e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator